Tribunal: STF
Processo: ADI 269
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-16
Data de publicação: 1990-05-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO ACRE (ART. 35). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 23/89
(ART. 9.).INSTALAÇÃO DE MUNICÍPIO. PLEBISCITO. ALEGAÇÃO DE INVERSAO
DA REGRA CONSTITUCIONAL FEDERAL QUE EXIGE CONSULTA POPULAR PREVIA
PARA A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO, E NÃO APENAS PARA A SUA INSTALAÇÃO.
'PERICULUM IN MORA' CARACTERIZADO: DESPESAS ELEVADAS - QUE NÃO SERÃO
RESSARCIDAS SE PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA - A PAR DE MODIFICAÇÕES
RADICAIS NA VIDA DAS POPULAÇÕES INTERESSADAS, CUJA REVERSAO IMPLICA
EM ONEROSA IMPOSIÇÃO DE SACRIFICIOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS. SUSPENSÃO
CAUTELAR DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. LIMINAR DEFERIDA.